Tribunal: CARF
Processo: 16561.720036/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720036/2019-14
ACÓRDÃO
1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DE PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS
(PIC).
CONDIÇÕES
NEGOCIAIS.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE VARIAÇÃO DE PREÇO EM FUNÇÃO DE QUANTIDADES
ADQUIRIDAS. ÔNUS DE PROVA DO FISCO.
Cabe ao Fisco ônus de provar existência de prática de preços menores
quanto maiores quantidades adquiridas em operações de importação
envolvendo Método PIC.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Miriam Costa
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
2
Faccin, Natália Uchoa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL (Reflexa) e Multa
de Ofício de 75%. O valor atualizado do processo é de aproximadamente R$ 64,6 milhões.

Infração Constituída
2. Os autos de infrações tratam de ajustes adicionais de aproximadamente R$ 65,7 milhões
decorrentes de aplicação de ofício pelo Fisco de metodologia de preços de transferência em
operações de Importação.

Métodos de Preços de Transferência Envolvidos
3. Quanto aos métodos aqui tratados, vale registrar que o método original adotado pela
Recorrente foi o de Preços Independentes Comparados (PIC). Por outro lado, o método
aplicado de ofício pelo Fisco foi o de Preço de Revenda Menos Lucro (PRL).

Desqualificação de Ofício do Método PIC
4. A ação de aplicação de Ofício do método PRL decorreu de DESQUALIFICAÇÃO de Ofício do
método PIC justificada em inobservância de determinação de recálculo de ajustes por prática
de preços menores quanto maiores quantidades adquiridas em operações de importação,
fato que resultou em recálculo de ofício de ajustes originalmente apurados pela Recorrente.

A Essência do Litígio
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
3
5. A referida Desqualificação é a essência do LITÍGIO objeto do presente julgamento. Foi a partir
dela que nasceu o ajuste adicional de R$ 65,7 milhões, o qual foi calculado pelo confronto dos
seguintes montantes:
PIC
PRL
Diferença
4.541.638,76
70.249.966,09
65.708.327,33
Ajuste - R$

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Informações da Recorrente Sobre Utilização de Preços de Transferência
6. A Recorrente é fabricante no Brasil de produtos eletroeletrônicos. Em sua atuação mercantil
utiliza componentes importados de pessoas jurídicas ligadas e não ligadas. Nesse contexto,
sobre valores de produtos importados adquiridos pelo Sujeito Passivo de suas ligadas no
exterior aplicam-se métodos de apuração de preços de transferência previstos na Lei
9.430/1996.

Detalhamento da Desqualificação do Método PIC
7. Tendo por base apuração original de ajustes calculados pelo método PIC, o Fisco intimou a
Recorrente a apresentar recálculo em quantidades de 786 operações de um total de 9.302
sujeitas a ajustes pelo referido método (vide folha 11):
(vide folha 11) Com a aplicação do método PRL, a fiscalização apurou novo
ajuste de preço de transferência para 786 itens, cujos preços parâmetros antes
haviam sido calculados pelo contribuinte pelo método PIC, conforme
demonstrativo anexo.
(vide folha 3) Entre 05 e 11/10/2017, o contribuinte apresentou 33.017
arquivos digitais, com as memórias de cálculo do preço parâmetro, referentes
a 34.801 itens sujeitos ao controle de preço de transferência (método CPL: 157
itens; PIC: 9.302 itens; PRL: 25.342 itens).
(vide folha 3) Em 29/03/2019, após exame de toda a documentação
apresentada, a fiscalização desqualificou o método PIC, apresentou o motivo
da desqualificação e solicitou ao contribuinte correção ou apresentação de
método alternativo, no prazo legal de 30 dias, nos termos do caput e do § 1o
do art. 20-A da lei no 9.430/1996.
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá
ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a
ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
4
o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito
pela pessoa jurídica.

(vide folha 60) Nos termos do § 1o do art. 20-A da lei no 9.430/1996, a
fiscalização apresenta o motivo da desqualificação do método PIC:
 descumprimento do disposto no art. 9o, § 1o, inc. II, e § 4o da IN RFB no
1.312./2012.

Seção II - Dos Métodos na Importação
Subseção I - Do Método dos Preços Independentes Comparados (PIC)
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza
física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será
permitida a efetivação de ajustes relacionados com:
(...)
II - quantidades negociadas.
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas
serão efetuados com base em documentos de emissão da pessoa
jurídica vendedora, que demonstrem a prática de preços menores
quanto maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.

Para evitar qualquer dúvida, a fiscalização exemplifica o descumprimento
acima, com os dados abaixo, oriundos do cálculo do preço parâmetro do
produto EAJ62070601 (Tela de Visualização) pelo método PIC, apresentado
pelo contribuinte. Aqui vale indicar trecho (folha 6) do Relatório Fiscal que
explicita um dos três exemplos mencionados:

Um primeiro exemplo já é citado pela fiscalização na intimação ao
contribuinte. Trata-se do produto EAJ62070601 (descrição: EX001 TELA DE
VISUALIZACAO CONSTITUIDA DE UM). O contribuinte importou do fornecedor
vinculado nos Estados Unidos (LG INTERNATIONAL (AMERICA) INC.) 276.626
unidades desse produto, ao preço unitário médio de R$ 146,26 (preço
praticado). Ao adotar o método PIC, o contribuinte apresentou operações
entre o fornecedor INNOLUX CORPORATION e LGEND (empresa do grupo LG)
com 2.000 unidades do mesmo produto, negociadas ao preço médio unitário
de R$ 144,08 (preço parâmetro).

Como as quantidades negociadas são diferentes, os valores do bem deveriam
ter sido ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços
a serem comparados. A fiscalização verificou que não houve nenhum ajuste
em função de diferenças de quantidades negociadas, nem no caso acima nem
em nenhum outro caso de cálculo do preço parâmetro pelo método PIC. A lista
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
5
completa das diferenças de quantidades negociadas encontra-se em anexo.
Caso o ajuste não seja feito, o contribuinte deverá calcular o preço parâmetro
por outro método.
8. Conforme se depreende das informações explicitadas, o Fisco, alternativamente, indicou
possibilidade de adoção de outro método de cálculo. Adicionalmente, confirma-se que em
relação aos 786 itens mencionados, a Autoridade Fiscal alega que o Fisco identificou prática
de preços menores quanto maiores quantidades adquiridas, fato que teria resultado de
condições negociais acordadas entre partes envolvidas nas importações.
9. Por fim, o Fisco alega que a Recorrente não atendeu aos comandos indicados em intimação.
Ou seja, teria optado em manter seus cálculos originais. Por consequência, conforme
demonstrado, houve desqualificação do Método PIC e recálculo de ofício de ajuste adicional
indicado no quadro do parágrafo 3. Como já dito, as motivações de tal desqualificação é o
objeto do litígio ora analisado.

SUSPENSÃO DO CRÉDITO

PRIMEIRA INSTÂNCIA

10. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Impugnação para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE. Tal colegiado exarou Acordão de
Impugnação dando, em decisão unânime, RAZÃO PARA A RECORRENTE.
11. Houve reconhecimento de seus membros de que é do Fisco ônus de apresentar PROVA
DOCUMENTAL de existência de prática de preços menores quanto maiores quantidades
adquiridas em operações de importação envolvendo o método PIC.

SEGUNDA INSTÂNCIA

Recurso de Ofício
12. A Autoridade Julgadora que presidiu a votação em Primeira Instância interpôs Recurso de
Ofício contra o entendimento daquele Colegiado, desfavorável ao Fisco. Seguem os
Fundamentos da Decisão Recorrida.

Prova Documental
13. Os Julgadores de Primeira Instância entenderam, de forma unânime, que em descrição de
fatos no Relatório Fiscal e em termos de intimação não há referência a PROVA DOCUMENTAL
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
6
que evidencie prática de preços em razão de quantidades negociadas. O entendimento
definitivo é o de que tal prova não foi carreada aos autos.

Decisões Aplicáveis ao Caso
14. A Decisão de Primeira Instância afirma que a Recorrente apresentou decisões aplicáveis ao
caso. Dentre elas destaca Acórdão do Caso Nissan. Neste sentido, há ratificação da ideia de
que a matéria já teria sido alvo de exame e que, no caso analisado, se aplica interpretação
jurisprudencial de que o ônus de PROVA DOCUMENTAL da desqualificação é o do Fisco. Este
entendimento é a essência do Acórdão de Impugnação.

Inexistência de Prova
15. A Recorrente é categórica ao afirmar que documentos de importação instruídos nos autos não
evidenciam, em hipótese alguma, eventual redução de preço em função de aumento de
quantidades adquiridas. Nesta diretriz, afirma que não há permissão legal para realização de
ajustes de quantidade em função de PRESUNÇÃO. Pelo contrário, há necessidade de PROVA
DOCUMENTAL indicada pelo Fisco que evidencie eventual existência de prática de preços
menores quanto maiores quantidades adquiridas.

Jurisprudência, Doutrina Especializada e Outras Informações
16. A Decisão de Primeira Instância indica que a Recorrente cita jurisprudência, doutrina
especializada e outras informações para defender ideia de que as alegações foram
desprovidas de comprovação. No texto de tal decisão há menção de exemplos de casos
recentes que evidenciam lógica que se coaduna com as mencionadas orientações
jurisprudenciais e doutrinarias, fato que, no entendimento das Autoridades Julgadoras, refuta
premissas invocadas pelo Fisco.
17. Decisões de DRJs e Carf reconhecem que o ÔNUS DE PROVA DE AJUSTE DE QUANTIDADE É DE
QUEM O ALEGA (no presente caso, o Fisco). Há indicação de que, considerando o conjunto de
informações detalhadas na Impugnação, a Recorrente pleiteia cancelamento integral da
constituição de crédito baseada em inexistência de norma que permita interpretação
contrária acerca do artigo 9o, §1, inciso II, combinado com §4o, da Instrução Normativa RFB
1.312/12.

É O RELATÓRIO.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
7

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Admissibilidade do Recurso de Ofício
18. O Recurso de Ofício atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto 70.235/1972, na
Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103:
Decreto 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula Carf 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
19. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Não há outras questões
preliminares a serem apreciadas.

Razões
20. Conforme indicado em despacho instruído na folha 375, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN não apresentou razões aos elementos contidos na Decisão.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
8

MÉRITO

21. Conforme indicado no Relatório deste Acórdão, o argumento central das Autoridades
Julgadoras de Primeira Instância para votarem, por unanimidade, pela procedência de
justificativas apresentadas pela Recorrente é o de que cabe ao Fisco o ônus de provar, em
importação de produtos adquiridos de um mesmo comprador, eventual existência de
negociação entre partes que culmine em ocorrência de apuração de preço determinado em
função de variação de quantidade de produtos.
22. De fato, conforme argumentado pela Recorrente, vai ao encontro desta diretriz previsão
contida no já mencionado artigo 9o, §1, inciso II, combinado com §4o, da Instrução Normativa
RFB 1.312/2012.
23. Vale repetir que o referido dispositivo foi invocado (folha 60) pela Autoridade Constituidora
do Crédito (folha 4) como fundamento de Desqualificação do Método PIC. Por consequência,
em função de Aplicação de Ofício do Método PRL, o Fisco apurou, conforme já dito, diferença
de ajuste no valor de R$ 65,7 milhões.
24. O artigo 9o da IN 1.312/12 está inserido em Subseção destinada a regras aplicáveis ao Método
PIC. De forma didática, trazendo tais regras para o caso concreto ora analisado, o caput de tal
dispositivo, visando minimizar efeitos em preços a serem comparados pelo referido método,
impõe necessidade de ajustes quando houver evidência de existência de Diferenças em
Condições de Negócio.
25. É lícito concluir que o parágrafo primeiro do referido artigo, combinado com seu inciso II,
autoriza realização de ajustes quando houver evidência de processos negociais entre
vendedor e comprador que resultem em indicação documentada de preço determinado em
função de variação de quantidade de produtos.
26. É também lícito concluir que no parágrafo quarto de tal artigo há imposição normativa que
determina que eventuais ajustes envolvendo quantidades negociadas, necessariamente,
serão efetuados (e provados) com base em documentação do vendedor dos produtos. A
análise dos efeitos de eventual descumprimento da referida imposição normativa do
parágrafo quarto é relevante porque influencia no desfecho do presente litígio.
27. Em resposta (folha 62) ao Fisco durante o processo de fiscalização a Recorrente informa para
a Autoridade Tributária efetiva inexistência de elementos que pudessem comprovar
afirmações de que variações em quantidades negociadas teriam resultado em eventual
interferência em Preços Praticados. Neste sentido, a Recorrente informa que:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
9
...em negociações com maiores quantidades, os preços praticados são maiores
ou iguais aos verificados em outras negociações, com menores quantidades...
não existe prova da interferência das quantidades negociadas na formação do
preço praticado.
28. Em três cenários incluídos a partir da folha 101 (item “f”) da Impugnação de Primeira Instância
a Recorrente exemplifica que há situações nas apurações objeto dos ajustes que contradizem
a lógica trazida pela Autoridade Tributária. Vejamos tais cenários, bem como, as conclusões
da Recorrente (vide os anexos e arquivos não pagináveis que embasam tais informações
instruídos entre as folhas 122 e 345):

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
10

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
11

29. De fato, na Impugnação (folha 91) a Recorrente cita que esclareceu que as quantidades
negociadas não exerceriam qualquer interferência em preços praticados e que a variação de
preço em função de quantidade é uma mera possibilidade, não uma regra. Esclareceu, ainda,
que faturas comerciais de empresas vendedoras não permitem identificar variação de preço
em função de quantidade.
30. A Recorrente (folha 97) reitera argumento de que a desqualificação do método PIC por conta
de variações em preço de quantidades dependeria de prova não indicada pelo Fisco. No
Relatório Fiscal (folha 10) a própria Autoridade Tributária reconhece tal necessidade ao
declarar que a norma exige que o ajuste de quantidade seja feito com base em documentos
do vendedor. Tal visão é amparada por jurisprudências de DRJ e Carf citadas na Impugnação e
na Decisão de Primeira Instância. Segue exemplo de uma delas:
Acórdão 16-46.177 DRJ/SP, ratificada pelo Acórdão Carf 1401- 002.122/2017:
Destaque-se que é princípio básico de Direito que o ônus da prova (no caso, de
que se trata de transações atípicas) é de quem alega (no caso, a fiscalização).
Assim, até prova em contrário (não apresentada pela fiscalização), essas
transações foram feitas a preço de mercado, sendo, portanto, passíveis de
serem utilizadas na apuração do preço parâmetro pelo método PIC.
31. Além disso, a doutrina e instituições, como a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, também ratificam tal entendimento: 1
SCHOUERI, Luís Eduardo:
6.5.1.2 Também entre as condições do negócio que podem variar o preço da
transação e cujos efeitos devem ser anulados, na aplicação do PIC e do PVEx,
estão as quantidades negociadas. Não basta, entretanto, uma argumentação
de que quantidades negociadas podem ter interferido no preço (...).
6.5.1.2.1 Não obstante maiores quantidades de produto adquiridas por um
mesmo comprador representem, geralmente, preços menores, tal fenômeno
nem sempre é verdadeiro. Como exemplo, cita-se o que ocorre em grandes
indústrias químicas.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. Dialética: São Paulo. 2013. pp
186/187. Guidelines OCDE 2017, página 162. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2017. Tradução livre item 3.47. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises.
Parágrafo 2.14. página 63.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.266 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720036/2019-14
12
6.5.1.2.2 Tais empresas operam com máquinas de tecnologia avançada que
trazem aumento de eficiência e consequente diminuição dos custos. No
entanto, tais máquinas exigem materiais com especificações bastante
definidas e dificilmente modificáveis.
6.5.1.2.3 Para manter a qualidade e homogeneidade dos medicamentos
fabricados, é necessário que a cada novo lote de princípio ativo, sejam
realizados diversos estudos técnicos e testes toxicológicos para determinar
quais são os efeitos das impurezas não conhecidas. Do mesmo modo, são
realizados ajustes dos equipamentos em função das características dos novos
princípios ativos, o que demanda a coleta de diversas amostras, gerando a
inutilização de preciosas quantias de princípios ativos, bem como indesejáveis
paralisações do processo de manipulação.
6.5.1.2.4 Assim, um terceiro independente procurará comprar lotes
homogêneos volumosos, como modo de reduzir a paradas técnica para os
ajustes de equipamentos. O fornecedor que puder garantir a homogeneidade
em grandes lotes poderá, assim, exigir um preço mais elevado, por conta da
vantagem que seu cliente terá. Deste modo, lotes pequenos poderão ter
preços menores que os grandes lotes, em virtude de o mercado pagar mais por
lotes maiores e homogêneos.
32. Há exemplos na Impugnação que corroboram a ideia defendida de que não basta
argumentação de que quantidades negociadas podem interferir no preço. Pois, conforme
indicado pela Recorrente (folha 100), embora maiores quantidades de produtos adquiridos
por um mesmo comprador possam resultar em preços menores, tal prática nem sempre é
verdadeira.
33. Feitas as considerações necessárias, voto por considerar improcedente o Recurso de Ofício e
manter a Decisão de Primeira Instância.
É O VOTO.
CONCLUSÃO

34. Em conclusão, tendo por base as informações citadas, me filio ao entendimento de que, no
presente caso, cabe ao Fisco ônus de prova de eventual existência de prática de preços
menores em função de maiores quantidades adquiridas. Pelo exposto, considero o Recurso de
Ofício IMPROCEDENTE.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 393
DF CARF MF
Original